Tribunal: TJMT
Processo: 1010646-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010646-40.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Raika registrado(a) civilmente como ODILZON DENIS JUNIOR - CPF: 051.961.881-50 (APELANTE), MINARLOI DE LIMA - CPF: 006.773.041-88 (ADVOGADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS (DERF) DE SINOP (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DERF DE SINOP (REPRESENTANTE), EDINE DE FATIMA SANTANA MENDES - CPF: 002.400.381-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (ASSISTENTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDINE DA FÁTIMA SANTANA MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Raika registrado(a) civilmente como ODILZON DENIS JUNIOR - CPF: 051.961.881-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO E CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DELINEAR A AUTORIA DELITIVA AO RÉU PELO CRIME DE ROUBO, MAS APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA PRESUMIDA – RÉU PRESO EM POSSE DA
RES FURTIVA
– INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.

Apesar da materialidade delitiva ter sido corretamente delineada, as provas colhidas no decorrer da
persecutio
não foram suficientes a embasar a condenação do réu pela prática do roubo majorado, vez que os depoimentos dos policiais foram desarmônicos com a palavra da vítima, que foi categórica ao afastar do réu a autoria delitiva do roubo.

2.

É pacífico o entendimento de que a palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio, tendo em vista a natureza de tais delitos, que são mormente praticados na clandestinidade e longe de testemunhas. Deste modo, a palavra firme da vítima ao afastar do réu a autoria do roubo, corroborada pelos demais elementos de prova, é suficiente para afastar a condenação.

3.

Em virtude da posse injustificada da
res furtiva
pelo réu, sua autoria é presumida, bem como é também presumida sua responsabilidade e inversão do ônus probatório. Não apresentando a defesa qualquer justificativa plausível para a posse dos bens outrora subtraídos, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo réu,
ODILZON DENIS JUNIOR
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (Id. 91221018) , que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma do
decisum
no sentido de condenar o réu pela prática do crime a ele imputado na denúncia – qual seja, o crime previsto no art. 157, §2o, VII (roubo majorado pelo uso de arma branca) c/c art. 61, II, “c” (utilização de meio que dificultou a defesa da vítima), ambos do CP. (Id. 91221036)

Odilzon, por meio de sua defesa técnica, apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do pleito acusatório. (Id. 91221044)

A defesa interpôs também recurso de apelação, pugnando pela absolvição do réu no crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), tendo em vista a alegada ausência de provas aptas a basear a condenação. (Id. 91221047)

Por sua vez, o órgão ministerial apresentou contrarrazões, pleiteando a improcedência do recurso defensório (Id. 91221052)

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, apresentando parecer pelo desprovimento de ambos os recursos, de forma a manter incólume o édito condenatório prolatado pelo Juízo a quo. (Id. 95520468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto tanto pelo Ministério Público quanto pelo réu,
Odilzon Denis Junior
, contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT aos autos da ação penal n. 1010646-40.2021.8.11.0000, que julgou parcialmente procedente a denúncia feita pelo
Parquet
, desclassificando a conduta imputada ao réu e condenando-o à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
do CP.

Narra a exordial acusatória: (Id. 91220487, p. 15/17, grifo nosso)

“ (...)

Apurou-se que na manha dos fatos a vítima encontrava-se sentada defronte a padaria “Vovó Sinhá”, momento no qual o indiciado chegou e sentou ao seu lado. Ato contínuo,
ODILZON
sacou de um canivete e apontou para as costas da ofendida dizendo: “passa a bolsa ai e não faz escândalo não”. Diante disso, a vítima obedeceu a exigência do indiciado e entregou-lhe sua bolsa marrom grande, contendo em seu interior documentos pessoais, exames e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie
. Imediatamente, o indiciado saiu andando normalmente do local.

Ressai dos presentes autos que, na sequência, a vítima correu em direção a Delegacia de Polícia Judiciária de Sinop que se encontrava próxima ao local dos fatos e comunicou o assalto a equipe policial. Por seu turno, os policiais civis dirigiram-se a frente da referida Delegacia e, de la, já
foi possível visualizar o indiciado caminhando tranquilamente com bolsa da vítima no ombro.

Dentro desse contexto, os investigadores de polícia que atenderam a ocorrência adentraram na viatura e saíram no encalço do indiciado, sendo fato que
a aludida equipe policial logrou êxito em abordar o indiciado na Praça Plínio Callegaro de posse da
res furtiva
, bem como de um canivete.

Por consectário,
ODILZON
foi conduzido para a Delegacia de Polícia para as providencias de praxe.

Insta salientar que o indiciado praticou o crime munido de arma branca, a dizer: um canivete (auto de apreensão de p. 12).

Por derradeiro, escoa dos presentes autos que
o indiciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que a surpreendeu enquanto ela estava sentada, apontando-lhe um canivete em suas costas, o que evidentemente dificultou qualquer reação por parte da ofendida.”

Oportuno, transcrevo a sentença proferida,
ipsis litteris
: (Id. 91221018, p. 07, grifo nosso)

“(...)

Do crime

A descrição do crime imputado ao réu é a seguinte:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

O elemento objetivo do tipo é a conduta de subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel, empregando-se violência, grave ameaça ou qualquer outro meio para impedir a vítima de resistir.

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia com o emprego de violência ou grave ameaça.

Quanto à majorante, está se aplica quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma branca.

E, por fim, em relação a circunstância agravante imputada ao réu na denúncia, consiste no recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que, em tese, o acusado a teria surpreendido enquanto ela estava sentada, apontando-lhe um canivete em suas costas.

Da materialidade e autoria A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (ID: 38421295 - Pág. 3), boletim de ocorrência no 2020.205088 (ID: Num. 38421295 - Pág. 4), auto de apreensão (ID: Num. 38421295 - Pág. 12), certidão de entrega de bens (ID 38421295 - Pág. 13), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo. Assim, resta aferir-se a autoria do delito e a responsabilidade penal do réu, as quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos. Nesse sentido, vejamos:

Ao prestar declarações em juízo, a vítima Edine de Fatima Santana Mendes declarou que, no dia do fato, estava em uma padaria, oportunidade em que um rapaz subtraiu sua bolsa e saiu correndo. Contou que, logo após, se dirigiu até a delegacia de polícia desta cidade para comunicar o ocorrido. Afirmou que o suspeito foi localizado pelos policiais com todos os seus pertences. Negou que tivesse sido ameaçada com um canivete, mas que o autor do fato teria tão somente “passado a mão” na sua bolsa e saído correndo. Disse se recordar vagamente do depoimento que prestou na delegacia, pois estava muito nervosa na oportunidade. Ao ouvir a leitura de seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial, a vítima ratificou-o, mas disse não se recordar da utilização de canivete durante a prática delitiva, pois estava desesperada naquele dia. Asseverou que relatou aos policiais como ocorreu o fato. Confirmou que estava na delegacia, no momento em que os policiais chegaram com o acusado, mas não visualizou o canivete que foi apreendido com ele. Respondeu que, quando da prática delitiva, o autor do delito se aproximou da declarante, sentou ao seu lado e disse “passa a bolsa, não grita, nem faz escândalo” [SIC]. Alegou que não sentiu algo pontiagudo quando ele se aproximou, mas que, assim que o criminoso foragiu, a declarante se dirigiu até à delegacia. Ao ser questionada pela Defesa, a declarante respondeu que, no momento em que o fato ocorreu, estava em uma panificadora localizada na Avenida das Figueiras. Negou que o assaltante usasse quaisquer coisas para esconder o seu rosto e que conseguiu visualizar sua face, descrevendo-o como “alto, forte e negro”. Alegou que não procedeu ao “reconhecimento” na fase extrajudicial, quando da prisão do suspeito que portava os objetos subtraídos da declarante. Afirmou que reconheceria a pessoa que a assaltou se a visse novamente. Ao solicitar que a vítima visualizasse à imagem do acusado que aparecia na tela, ela afirmou que não ser este o autor do crime e que não o tal não teria nada a ver com assaltante.

Quando de seu depoimento judicial, a testemunha Germano Joaquim Santana Neto, investigador de Polícia Civil, contou que, no dia do fato, a vítima chegou na delegacia correndo, desesperada, gritando e chorando. Declarou que a vítima sequer conseguia falar e, somente após acalmá-la, é que puderam entender o que havia ocorrido. Declarou que, ato continuo, ao sair em diligência, depararam com o acusado portando a bolsa da vítima, próximo da Praça Plínio Calegaro, oportunidade em que procederam a sua prisão. Alegou que o réu não reagiu à prisão e estava bastante tranquilo. Confirmou que ele segurava a bolsa da vítima no ombro, “andando tranquilamente” [Sic]. Informou que não o questionaram sobre a prática do crime e que acharam ousadia da parte dele praticar o delito e ficar nas proximidades da Delegacia, portando os bens subtraídos, aduzindo acreditar que ele teria cometido o crime com a intenção de retornar para a prisão, pois não tinha lugar para ficar. Esclareceu que o próprio acusado alegou para o declarante que não possuía moradia nesta cidade. Disse que dentro da bolsa subtraída da vítima havia um canivete. Relatou que, segundo declarações da vítima, ela estava sentada na padaria, oportunidade em que indivíduo se aproximou e puxou sua bolsa, além de ter comentado que ele portava um canivete. Explanou que não realizaram o procedimento de reconhecimento do acusado na ocasião, pois a vítima estava muito temerosa. Informou que não conhecia o acusado anteriormente a estes fatos, pois ele teria vindo de outra cidade. Respondeu que o acusado não justificou o motivo de ter praticado o crime, afirmando que, quando questionado em que bairro morava, o réu apenas disse que “estava rodado” [SIC], e que teria vindo, s.m.j, da cidade de Rondonópolis/MT, além de que fazia pouco tempo que havia saído do presídio. Afirmou que o réu foi preso a alguns metros da Delegacia e aparentava estar muito tranquilo. Ao ser questionada pela Defesa, disse que, quando a vítima chegou à Delegacia ela estava nervosa e chorando, mas que rapidamente levou os investigadores até a frente da Delegacia e gesticulando, afirmava que havia sido assaltada. Respondeu que, após visualizarem o suspeito nas proximidades da Delegacia, retornaram para buscar a viatura e, posteriormente, foram até ele e efetuaram a sua prisão, esclarecendo que encontraram um canivete dentro da bolsa subtraída da vítima.

Por sua vez, a testemunha Claudevan Alves dos Santos, Investigador de Polícia Civil, ao ser inquirida em juízo, asseverou que, no dia do fato, estavam em frente à Delegacia, pois aguardavam para sair em uma diligência, oportunidade em que uma senhora se aproximou e, chorando desesperadamente, afirmou que havia sido vítima de roubo, sendo que o suspeito havia subtraído sua bolsa e foragido. Afirmou que, logo que saíram da Delegacia, foi possível visualizar o suspeito segurando a bolsa da vítima, a aproximadamente 300m (trezentos metros) de distância e que, após voltar para a buscar a viatura, efetuaram a abordagem do réu na posse dos bens subtraídos. Alegou que a vítima reconheceu os objetos que estavam na posse do réu como sendo de sua propriedade, além de ter reconhecido o “suspeito da prática do roubo” [SIC]. Respondeu não se recordar se a vítima relatou ter sido usada uma arma branca durante a prática delitiva, nem mesmo quaisquer palavras ou gestos em tom de ameaça que o assaltante tenha proferido. Negou que tivesse sido encontrada uma arma branca na posse do réu quando de sua prisão. Declarou que, no momento de sua prisão, o réu teria alegado que praticou o delito para conseguir dinheiro para comer. Explicou que, quando chegou à Delegacia, a vítima apontou para o acusado, indicandoo como autor do delito, pois era possível visualizá-lo na rua, ainda portando a bolsa subtraída, encontrando-se, aproximadamente, 300m (trezentos metros) de distância da Delegacia. Ao ser questionado sobre como a vítima descreveu a prática do assalto, a testemunha aduziu que, logo que o criminoso se aproximou dela, anunciou o assalto, dizendo “perdeu, perdeu” e puxou a bolsa com força. Ao responder às perguntas da Defesa, ratificou que o réu foi visualizado pelos policiais, aproximadamente, 300m (trezentos metros) de distância da Delegacia, nas proximidades da Esfiharia. No entanto, a abordagem dele foi realizada quando ele já estava na praça existente nas proximidades. Confirmou que, não obstante as declarações do outro policial inquirido em juízo, fora realizado, sim, o reconhecimento do acusado pela vítima, bem como dos bens apreendidos com ele.

Ao ser interrogado por este juízo, o acusado Odilzon Denis Junior negou a prática os fatos que lhe são atribuídos na denúncia. Contou que, no dia do fato, foi até à Delegacia de Polícia a fim de confeccionar um boletim de ocorrência, comunicando o extravio de seus documentos pessoais, com a finalidade de emitir segunda via. No entanto, ao apresentar o único documento que portava, consistente em um alvará de soltura, alegou que o policial negou-se registrar a ocorrência, além de discriminá-lo em razão de sua orientação sexual. Afirmou que o policial que lhe atendeu era a testemunha Claudevan. Declarou que, logo após sair da Delegacia, foi abordado pelos policiais que prestaram depoimento em juízo, os quais efetuaram sua prisão. Afirmou que foi, inclusive, agredido na oportunidade. Negou que na ocasião estivesse na posse da bolsa da vítima. Aduziu acreditar que policiais lhe prenderam porque o interrogando apresentou-lhe o seu alvará de soltura, posto que um deles teria dito que “era um erro estar na rua, que deveria ficar na cadeia, porque iria cometer outros roubos” [SIC]. Alegou que não foi levado para prestar depoimento, no dia de sua prisão, mas que, tão somente lhe apresentaram um papel para assinar e que só o fez porque foi agredido para tanto. Ao ser questionado pelo Ministério Público confirmou que as assinaturas constantes no ID 38421295 – Páginas 15/18 são sua, mas que não foi levado perante a Autoridade Policial ou Escrivão para prestar qualquer depoimento, tendo assinado apenas porque não aguentava mais apanhar. Alegou que, pouquíssimo tempo depois de ter saído da delegacia, quando estava na proximidade da esfiharia, foi abordado pelos policiais. Informou que estava retornando para pegar um ônibus para ir embora. Ao ser questionado pela Defesa, aduziu que ficou preso na Delegacia por aproximadamente 2h.

Destarte, analisando detidamente os autos, tenho que as provas produzidas no processo não são suficientes para comprovar a autoria delitiva imputada ao réu no tocante ao delito de roubo.

Nesta senda, ao ser inquirida em juízo, a vítima afirmou que o acusado não é o autor do delito, afirmando que ele não tem “nada a ver” [SIC] com o indivíduo que a assaltou.

Frisa-se que, ao ser questionada, a vítima afirmou que o autor do delito não usava nada para esconder seu rosto, bem como que seria capaz de reconhecêlo se o visse novamente.

Outrossim, as declarações dos policiais civis que participaram da diligência, que culminou com a prisão em flagrante do réu, foram contraditórias em relação ao reconhecimento procedido pela vítima na fase inquisitorial, bem como seus depoimentos foram embasados na declaração da vítima, a qual, ao ser inquirida, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, negou reconhecer o réu como autor do delito.

Bem é verdade que causa estranheza o réu ter sido preso na posse da bolsa da vítima pouquíssimo tempo depois da ocorrência delitiva.

No entanto, é sabido que uma condenação não pode ser prolatada nos casos em que haja insegurança, mas tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza, uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos para o delito de roubo.

Por outro lado, as provas amealhadas aos autos não deixam dúvidas de que o acusado transportou a bolsa contendo todos os pertencentes da vítima, uma vez que as testemunhas policiais civis foram uníssonas nesse sentido.

Com efeito, embora a ação penal tenha sido instaurada para apuração do crime de roubo e, não obstante o requerimento do ilustre Promotor de Justiça, as provas colididas nos autos comprovam, apenas, que o acusado transportou, em proveito próprio, a bolsa contendo os pertences subtraídos da vítima, amoldando-se, portanto, à conduta típica prevista no artigo 180, caput, do Código Penal.

Logo, tem-se que o caso em testilha reclama a aplicação da regra descrita no artigo 383 do Código de Processo Penal:

...

Assim, em que pese constar a descrição do crime de roubo na denúncia, verifica-se que a inicial acusatória também narra o delito de receptação, senão vejamos

Ressai dos presentes autos que, na sequência, a vítima correu em direção à Delegacia de Polícia Judiciária de Sinop que se encontrava próxima ao local dos fatos e comunicou o assalto à equipe policial. Por seu turno, os policiais civis dirigiram-se à frente da referida Delegacia e, de lá, já foi possível visualizar o indiciado caminhando tranquilamente com bolsa da vítima no ombro. Dentro desse contexto, os investigadores de polícia que atenderam à ocorrência adentraram na viatura e saíram no encalço do indiciado, sendo fato que a aludida equipe policial logrou êxito em abordar o indiciado na Praça Plínio Callegaro de posse da res furtiva, bem como de um canivete.

Impende ressaltar que, o procedimento em tela não acarreta qualquer surpresa à defesa, motivo pelo qual se torna desnecessária sua intervenção anterior, visto que fundamentado em fatos devidamente narrados na denúncia, procedendo-se apenas a devida correção de distorção quanto à capitulação legal inicial. Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria.

...

Destarte, verifica-se que a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja: ter transportado a bolsa produto de roubo, nela descrita, foi suficientemente comprovada, vez que as provas produzidas em juízo são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Assim, a discussão se exsurge apenas a respeito de o réu ter ou não ciência da ilicitude do bem.

Nesse ponto, ressalto que a receptação própria, delito imputado ao réu, exige o dolo direto, ou seja, o agente deve realizar uma das condutas prevista no tipo no tocante à coisa que sabe ser produto de crime.

Logo, é imprescindível a certeza do agente em relação à origem da coisa criminosa.1

Em relação à verificação do ânimo do agente (dolo ou culpa), é fato que não é das tarefas mais fáceis do processo penal, vez que diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, devendo, portanto, para aferir o desiderato íntimo do acusado, analisar todo o contexto fático que o levou até a imputação do crime ao réu e demais provas amealhadas ao processo.

À vista disso, é sabido que, no tocante ao crime de receptação, a jurisprudência pátria sedimentou-se no sentido de que a posse da coisa furtada pelo réu ocasiona a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a posse lícita do bem subtraído.

Nesse seguimento, extrai-se dos autos que o acusado estava na posse da bolsa da vítima que foi subtraída poucos minutos antes da ocorrência do delito.

Nesse ponto, não obstante o réu tenha negado que estava na posse dos bens subtraídos da vítima, consigno que a palavra dos policiais é digna de credibilidade e, por essa razão, obviamente, não deve ser descartada ou ignorada e, ao revés, tampouco tida por absoluta, devendo, pois, em linha de igualdade com as demais provas testemunhais, ser posta em confronto com outros elementos probatórios necessários à formação do convencimento do julgador.

Como corolário de tal assertiva, entendo que a versão apresentada pelos policiais apenas padece de credibilidade quando estiver dissociada de outros elementos de convicção, pelo que, sendo firme e coerente, goza de reconhecido valor probante e, como tal, não deve ser desconsiderada tão somente em razão do status funcional, ainda mais quando ausente qualquer evidência de má-fé, abuso de poder ou suspeição.

...

Do mesmo modo, a jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, entende que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, conforme se extrai do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazados nos seguintes termos:

...

Destarte, a contraprova caberia à Defesa, entretanto, o réu apenas negou que portava a bolsa da vítima quando de sua prisão, versão que não encontrou guarida nas provas carreadas no processo.

...

Nesse sentido, no crime de receptação, a res furtiva apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime. Sobre o tema, trago precedente dos egrégios STJ e TJMT:

...

Portanto, analisando o comportamento do agente e das demais circunstâncias que emolduram o fato no momento da sua prisão, é certo que, segundo a jurisprudência hodierna, caberia a ele justificar a posse do bem de origem ilícita, sob pena de condenação, uma vez que no crime em comento o elemento anímico do tipo é de difícil comprovação.

Desta forma, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, conclui-se que a sua condenação pelo crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, é a medida cabível...”

O
Parquet
, insatisfeito com o édito condenatório, interpôs recurso de apelação, pleiteando a condenação do Réu nos exatos termos da denúncia – ou seja, pleiteia a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, tipificado no art. 157, §2o, VII do CP, combinado com o art. 61, II, “c” do mesmo Códex.

Tal pedido é fundamentado, principalmente, pela prova testemunhal oriunda dos depoimentos dos policiais civis Germano Joaquim Santana Neto e Claudevan Alves dos Santos, que, em juízo, alegaram que na data dos fatos a vítima, Edine de Fátima Santana Mendes, teria entrado na Delegacia de Polícia Judiciária de Sinop/MT aos prantos, dizendo que havia sido assaltada, e alegam que a vítima teria, ainda, apontado o réu como o autor do fato, e que este teria sido encontrado nas proximidades da delegacia em posse da bolsa que fora subtraída da vítima.

Porém, tal pleito não merece guarida.

Em que pese a materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrências n. 2020.205088 (Id. 3821295, p. 04), pelo auto de apreensão (Id. 3821295, p. 12) e certidão de entrega de bens (Id. 38114715, p. 39), bem como pela prova testemunhal referente aos depoimentos prestados em juízo, nenhum destes elementos foi hábil a imputar, inequivocamente, a autoria delitiva do crime de roubo ao Réu.

Inicialmente, nota-se que o pleito acusatório baseia-se, essencialmente, no testemunho dos policiais civis que foram responsáveis pela prisão em flagrante do réu à época dos fatos. Porém, como bem consignou o juízo sentenciante, o testemunho dos policiais, apesar de válido e uníssonos no tocante às circunstâncias da prisão (vez que ambos afirmaram que o Réu foi encontrado de posse dos pertences subtraídos da vítima), foram contraditórios em relação ao reconhecimento do réu pela vítima, vez que o policial Germano alegou, quando em juízo, que não foi realizado o procedimento de reconhecimento do réu pela vítima, afirmando
“(...) que
não realizaram o procedimento de reconhecimento do acusado na ocasião, pois a vítima estava muito temerosa
. (...)
” (Ids. 91220978/91220982, grifo nosso).

Tal depoimento contradiz o testemunho do também policial civil Claudevan, posto que este, quando inquirido em juízo, alegou que a vítima havia reconhecido tanto os pertences apreendidos quanto o réu como o autor do roubo, afirmando
“(...) que, a vítima reconheceu os objetos que estavam na posse do réu como sendo de sua propriedade, além de ter reconhecido o ‘suspeito da prática do roubo (...)
”, e
“(...) que, quando chegou à Delegacia,
a vítima apontou para o acusado, indicando-o como autor do delito
, pois era possível visualizá-lo na rua, ainda portando a bolsa subtraída (...
)”, bem como
“(...) que, não obstante as declarações do outro policial inquirido em juízo
, fora realizado, sim, o reconhecimento do acusado pela vítima
, bem como dos bens apreendidos com ele (...)
”. (Ids. 91221000/91221003, grifo nosso).

Nota-se, assim, uma cristalina dissonância entre os depoimento prestados pelos policiais, no que diz respeito à autoria delitiva do roubo, supostamente imputada ao Réu pela vítima na data dos fatos.

Outrossim, os depoimentos dos policiais, apesar de estritamente ligados à palavra da vítima, estão também em desarmonia com o testemunho desta, uma vez que a vítima Edine de Fátima Santana Mendes, quando inquirida em juízo, foi categórica ao afirmar que, apesar de haver visualizado o rosto do autor do roubo e de ser capaz de reconhece-lo (descrevendo-o como um homem alto, forte e negro), não realizou qualquer reconhecimento em sede policial à época dos fatos. Firme também foi sua negativa ao ser inquirida sobre ser o Réu o autor do roubo, sendo-lhe mostrada uma imagem do Réu. Em seu depoimento judicial, Edine afirmou,
in verbis
(Ids. 91220983/91220987, grifo nosso):

“(...) Negou que o assaltante usasse quaisquer coisas para esconder o seu rosto e que conseguiu visualizar sua face,
descrevendo-o como ‘alto, forte e negro
’. Alegou que
não procedeu ao “reconhecimento” na fase extrajudicial
, quando da prisão do suspeito que portava os objetos subtraídos da declarante.
Afirmou que reconheceria a pessoa que a assaltou se a visse novamente. Ao solicitar que a vítima visualizasse a imagem do acusado que aparecia na tela, ela afirmou que não ser este o autor do crime e que o tal não teria nada a ver com assaltante

(...)”

Além disso, afirmou também não ter sido ameaçada com um canivete ao ter seus bens subtraídos, e que o criminoso havia apenas pego seus pertences e corrido, alegação esta também em dissonância com o depoimento da testemunha Germano Joaquim, visto ter este afirmado que a vítima, à época, teria dito aos policiais que o autor do roubo portava um canivete.

Quanto à idoneidade do depoimento dos policiais, o Enunciado Orientativo n. 08 deste Colendo Tribunal dispõe, in verbis:

Enunciado n. 08: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ora, nota-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do Réu à época dos fatos estão em dissonância tanto entre si quanto com o depoimento judicial da vítima.

Saliente-se que a incongruência dos depoimentos dos policiais com a palavra da vítima, causam ainda mais estranheza por terem sido dela originados, uma vez que os depoimentos das testemunhas foram baseados na versão dos fatos apresentado pela vítima em sede policial.

É sabido que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tendo em vista que os referidos delitos são normalmente praticados na clandestinidade, longe de outras testemunhas. Porém, no caso em tela, a vítima foi contundente ao afirmar não ter sido o réu o autor do roubo, afastando deste a autoria deste delito.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FASE POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IRREGULARIDADES. CONTRADIÇÕES EVIDENTES. FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória.

2. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada para condenar o Agravante, lastreada no reconhecimento fotográfico efetivado na fase policial, com irregularidades, e na palavra da Vítima, mormente quando ambos possuem contradições objetiva e flagrantemente constatáveis a partir da simples leitura da sentença e do acórdão da apelação, além do depoimento de policial, cujo teor sequer foi reproduzido pelas instâncias ordinárias, mas que, segundo expresso na sentença, teria se limitado a corroborar as declarações da Vítima.

3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e absolver o Agravante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(AgRg no AREsp 1722914/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 28/04/2021)”

Deste modo, não vislumbro nos autos elementos probatórios suficientes a imputar a autoria delitiva do crime de roubo majorado ao Réu, não prosperando, assim, o pleito ministerial de reforma do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
afim de condenar o Réu nos exatos termos da denúncia, em observância à máxima do
in dubio pro reo
.

A defesa técnica de Odilzon insurgiu-se também em apelação, pleiteando a sua absolvição também pelo crime de receptação, pelo qual foi condenado após a desclassificação aplicada na sentença prolatada pelo juízo de piso, arguindo a ausência de provas que ensejassem a condenação. Tal pleito também não merece acolhida.

Apesar da inadmissibilidade de condenação pelo crime de roubo majorado, nota-se que, no caso em análise, o arcabouço probatório obtido em fase extrajudicial e durante instrução processual é harmônico ao demonstrar que o Réu foi encontrado pelos policiais de posse da
res furtiva
, pouco tempo após o roubo, e ainda próximo à delegacia.

O Código Penal pátrio, em seu art. 180,
caput
, dispõe,
litteris
(grifo nosso):

Art. 180
- Adquirir, receber,
transportar
, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio
ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Ora, em análise ao caso em tela, nota-se que o simples fato de os bens da vítima, subtraídos há pouco tempo, haverem sido encontrados em posse do Réu já caracteriza o crime de receptação, cabendo a ele comprovar a origem lícita do bem, invertendo assim, o ônus da prova, em obediência ao art. 156 do CPP.

Nesta esfera, colaciono jurisprudência desta Colenda Corte (grifo nosso):

“...

2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só,
faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)

(TJ-MT - APL: 00293234820178110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2019)”

“...
Tratando-se de crime de receptação, cabe ao réu flagrado na posse de bem de origem, comprovadamente criminosa, fazer prova escorreita da licitude da aquisição desse bem, o que não ocorreu nos autos.

É inaplicável o princípio da consunção se a dinâmica fática retratada na denúncia revela a ausência de nexo de dependência ou subordinação entre o delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e a organização criminosa, existindo desígnios autônomos e dolos específicos.

Correta a elevação, em 1/2, da pena relativa ao crime tipificado no art. 2o, da Lei n. 12.850/13, tendo em vista a incidência da majorante prevista no § 2o segundo a qual “as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo”.

(N.U 0001521-58.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)
”

Importante registar que

a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível que explicasse a razão pela qual o réu foi surpreendido em posse da
res furtiva
que, ao menos, ensejasse dúvidas quanto a este fato, ou que afastasse o dolo de sua conduta, demonstrando o desconhecimento da origem ilícita dos bens.

Ante o exposto, diante dos elementos probatórios juntados pela acusação, concatenados pelo juízo sentenciante, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos interpostos pela defesa técnica e pelo órgão ministerial, permanecendo intacta a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022